Tribunal: TJDFT
Processo: 0020284-81.2015.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0020284-81.2015.8.07.0018 RECORRENTE: PAULO KUNZLER RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO POPULAR. POLÍTICAS PÚBLICAS. PROGRAMA DE ASSENTAMENTO DE TRABALHADORES RURAIS (PRAT). IMÓVEL DE TITULARIDADE PÚBLICA. PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE ATOS. SUPOSTA OFENSA AO ARTIGO 2o, §6o, DA LEI 8.629/93. INCIDÊNCIA NOS CASOS DE DESAPROPRIAÇÃO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. INAPLICABILIDADE DA NORMA. ILEGALIDADES NÃO COMPROVADAS. JUÍZO DE DISCRICIONARIEDADE. INVIABILIDADE DO CONTROLE JUDICIAL. 1. A ação popular, regulada pela Lei 4.717/65, encontra recepção como garantia fundamental pelo artigo 5o, inciso LXXII, da Constituição Federal, aportando-se como instrumento jurídico-processual à disposição de qualquer cidadão para exercício de controle para anular atos lesivos ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural. 2. O artigo 2o, §6o, da Lei 8.629/93, norma utilizada pela parte apelante/autora como suporte à ação popular, não comporta âmbito de incidência no caso concreto, tendo em vista que a situação fática não se refere à desapropriação de imóveis ociosos nem enquadramento sancionatório, mas área de titularidade pública destinada à política de assentamento de cunho social. 3. O confronto das alegações da parte autora da ação popular, ora apelante, com o acervo documental carreado pelos entes públicos demonstram a insubsistência da pretensão autoral, na medida em que os atos administrativos questionados encontram respaldo na legislação de regência para implementação da Política Pública de Assentamento de Trabalhadores Rurais – PRAT (Lei Distrital 1.572/97) e no Decreto Distrital 35.326/2014. 4. Os atos praticados pelos entes públicos envolvidos estão inseridos no âmbito de política de assentamento, não estando comprovada nos autos qualquer ilegalidade ou violação à moralidade administrativa que conduza à imposição do excepcional controle judicial de legalidade da atividade administrativa. 5. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 1o, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 2o, § 6o, da Lei 8.629/93, e 926 do CPC, uma vez que o colegiado, adotando entendimento diverso daquele que promana de outros tribunais, deixou de considerar que a lei que regulamenta e disciplina disposições relativas à reforma agrária, ora apontada como violada, também serve à tutela de terras públicas. No aspecto, colaciona julgados do STF, do STJ, do TJMT e do TJMG, cm o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 489, §1o, incisos IV e VI, do CPC, pois “não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia” (AgInt no AREsp n. 2.188.458/RJ, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 2/5/2024) Igualmente, descabe transitar o recurso quanto à suposta ofensa ao artigo 926 do CPC, uma vez que referido dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado da Súmula n. 211 do STJ, quanto às teses invocadas pela parte recorrente, mas que não são debatidas pelo tribunal local, por entender suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado” (AgInt no AREsp n. 2.034.808/RS, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 28/6/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à indicada violação ao artigo 2o, § 6o, da Lei 8.629/93, porquanto a decisão colegiada veio à lume contendo a seguinte fundamentação, verbis: “A norma não comporta âmbito de incidência no caso concreto, sendo aplicada a desapropriações de imóveis ociosos, com natureza jurídica sancionatória, que impede qualquer pretensão de aplicação à situação examinada. Em perspectiva diversa, no caso concreto, a área é de titularidade pública (artigo 1o do Decreto Distrital 35.326/2014) e os atos administrativos praticados pelos entes públicos envolvidos estão inseridos no âmbito de política de assentamento de cunho social, não estando comprovada qualquer ilegalidade, lesividade ou violação à moralidade administrativa que conduza à imposição do controle jurisdicional de legalidade da atividade administrativa. Com efeito, a análise da tese recursal demandaria, necessariamente, a apreciação de lei local, e “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp n. 2.524.762/MT, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 13/6/2024). Finalmente, não deve ser admitido o recurso especial com fulcro na alínea “c” do permissivo constitucional, pois nos termos da jurisprudência do STJ, “Fica prejudicada a apreciação da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada na análise do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo” (AgInt no REsp n. 2.089.858/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029